Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO ANTES DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC.

I. A condição suspensiva de exigibilidade instituída no § 2o do artigo 99 abrange os honorários advocatícios de 10% previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

II. Decisão que defere a gratuidade de justiça no curso da relação processual opera efeito desde o seu requerimento, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Requerida a gratuidade de justiça antes da intimação para o pagamento voluntário do débito na etapa de cumprimento de sentença, a sua concessão afasta a exigibilidade honorários advocatícios do § 1o do artigo 523, presente o disposto no artigo 98, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido